Tribunal: TJDFT
Processo: 0725269-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFÍCÍO. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. OMISSÕES. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ÍNDICE DE REAJUSTE. CUSTEIO. PLANO COLETIVO. JUSTIFICATIVA ÍNDICE. APRESENTADO. IRREGULARIDADE. NÃO DEMONSTRADA. REAJUSTE. REGULAR. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena do segundo não ser conhecido pela ocorrência da preclusão consumativa. Preliminar de não conhecimento dos segundos embargos de declaração suscitada de ofício.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
3. O acórdão foi claro e coerente ao expor o entendimento de que, diante das provas dos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade ou abusividade no contrato entre as partes.
3.1. Diante da regularidade dos ajustes contratuais, como exposto no acórdão, não é possível vislumbrar qualquer prejuízo causado pelas práticas alegadas em apelação e repisadas em embargos de declaração.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Preliminar de preclusão suscitada de ofício. Segundo recurso não conhecido. Primeiro recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.